Tribunal: TCU
Processo: 009.090/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do RITCU, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as medidas solicitadas no item 1.7.1.1 do Acórdão 302/2021-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Batalhão Central de Manutenção e Suprimento do Comando do Exército e arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.090/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Interessada: Guarucar Peças e Serviços Ltda EPP 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar o apensamento deste processo ao processo ao TC Processo 037.049/2020-8 .